Tribunal: CARF
Processo: 10730.011637/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011637/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.111 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
VANDER VINICIUS COSTA CORTEZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas de dependentes e com instrução própria e dos dependentes, são
dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas declaradas quando restarem
comprovados os requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE
DE
DEPENDENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas de
dependente, no valor de R$ 1.516,32, com instrução, no valor de R$ 554,25, e médicas com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011637/2008-04
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011637/2008-04

plano de saúde Unimed Leste Fluminense, no valor de R$ 1.702,73, na base de cálculo do
imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/40):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2007/607450150404036, de fls. 04, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
física, ano-calendário de 2006, sendo apurado crédito tributário de R$ 14.061,69, já
acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 29/08/2008. Conforme se
verifica as fls. 15, o contribuinte quitou parte do débito, através de guia já
apropriada, remanescendo o valor de R$ 1.272,02, a ser acrescido de multa de
ofício e juros legais.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 05/07), a fiscalização efetuou as seguintes glosas de deduções:
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
R$ 1.516,32, por não ter sido comprovada a condição de universitário do suposto
dependente (código 22).
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
R$ 4.747,68, por falta de previsão legal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS R$ 20.692,31, assim
discriminados:
UNIMED S. GONÇALO, PAULO T. B. SANTOS e MARCOS M. XAVIER – para
zero, por não serem despesas do contribuinte;
CAIXA ASSIST. FUNC. BB, para RS 4.073,80, por se relacionar ao cônjuge que não
apresentou declaração em separado no modelo simplificado.
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 03/09/2008, o contribuinte
apresentou, em 03/10/2008 a impugnação de fls. 01/02, acompanhada de documentos
comprobatórios das alegações deduzidas.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011637/2008-04

4. Em suas razões de defesa, alega que:
4.1. os descontos referentes à Unimed relacionam-se a seu filho Vander, que seria
seu dependente. Não traz qualquer extrato da empresa de saúde comprovando o
alegado. Sobre as demais despesas médicas glosadas não se pronuncia;
4.2. o dependente declarado, seu filho Vander, nasceu em 18/05/83, tendo, portanto 23
anos no ano-base considerado. Aduna certidão de nascimento. Quanto à sua condição de
universitário, anexa cópia do Certificado de Conclusão fornecido pela UFRJ,
demonstrando que o mesmo colou grau em 2008;
4.3. apresenta recibo das anuidades da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular
e do Conselho Regional de Medicina, no total de R$ 856,00, pretendendo que as
mesmas sejam consideradas despesas médicas. Exibe também recibo da Sociedade de
Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 554,25, referente a
um Curso de Medicina Intensiva, em nome de seu filho Vander.
5. Competência para julgamento atribuída pela Portaria SUTRI no 3338/2011. 013.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Mantida a glosa de dedução indevida com dependente quando não comprovada de
forma inequívoca a condição de estudante universitário no ano calendário a que se
refere a Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para cada exercício.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificado da decisão, em 16/01/2012 (fls. 43/44), o contribuinte, em
02/02/2012, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 45/47), trazendo aos documentos
comprovatórios da relação de dependência e do plano de saúde pago em favor de seu
filho/dependente declarado, Vander Vinícius Soares Corteze, que estava cursando
estabelecimento de ensino superior no ano-calendário autuado. Assim, comprovada a condição
de dependente devem ser admitidas todas as deduções pleiteadas em relação ao seu filho. Alega
também que em relação as despesas com instrução próprias não houve qualquer manifestação na
decisão recorrida, calhando a apreciação deste CARF sobre a aludida matéria. Requer, ao final, o
acolhimento do presente recurso.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/50.
É o relatório.

Voto
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011637/2008-04

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas de dependente, instrução e médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas de dependente (R$
1.516,32), com instrução (R$ 1.410,25) e médicas com o plano de saúde Unimed Leste
Fluminense (R$ 1.702,73), por falta de comprovação da relação de dependência de seu
filho/dependente declarado e ausência de previsão legal para as respectivas deduções, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com o informe de
pagamentos emitido pela Unimed Leste Fluminense e com o histórico escolar fornecido pela
UFRJ, atestando a realização do curso superior de seu filho/dependente, no período de
2002/2008 (fls. 50/54).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
39/40):
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011637/2008-04

7. No processo em análise, a fiscalização glosou o valor das despesas médicas
deduzidas pelo contribuinte na DAA, por falta de comprovação. A previsão da dedução
de despesas médicas está inserta no art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que assim dispõem: (...)
8. Na impugnação, o contribuinte não apresenta qualquer documento comprovando
a alegação de que os valores referentes à UNIMED seriam de seu filho. Ademais, a
relação de dependência do mesmo não restou comprovada, como se verá adiante.
9. Sobre a glosa das despesas com instrução, eis o que dispõe o caput do art. 39 da IN no
15/2001, alterado pela Lei no 11.482, 31/05/2007: (...)
10. O documento adunado pelo contribuinte indica que o seu filho Vander frequentou o
curso nele mencionado, mas não comprova que o mesmo se enquadra como curso de
especialização ou profissionalizante, até porque o estudante não havia ainda
concluído o curso de Medicina. Além do mais, novamente se coloca em questão a
relação de dependência alegada.
(...)
12. Ocorre que o Certificado de Conclusão emitido pela UFRJ, atestando a colação de
grau do estudante em 2008, NÃO comprova que, no ano-calendário em tela, 2006, o
mesmo frequentasse efetivamente o curso de medicina, e muito menos que houve
qualquer despesa a esse título, a fim de justificar a dedução pleiteada.
13. Não existindo despesa, não há que se falar em dedução. E não comprovada a
condição de estudante universitário no ano-calendário, inexiste a relação de
dependência especifica, que abrange apenas maiores até 24 anos que estejam
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
14. Em face do exposto, nego provimento à impugnação, e VOTO pela procedência do
lançamento, devendo ser mantido o crédito tributário exigido na notificação de fls.
04/07.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação a dedução de dependente, o histórico escolar ora carreado é
contundente em demonstrar que no ano-calendário de 2006, seu filho/dependente declarado,
Vander Vinícius Soares Corteze, com 23 anos (fls. 14), era aluno da UFRJ, matriculado no curso
de Medicina, tendo se graduado em 2008 (fls. 16 e 49/50), portanto cumprido o requisito legal
previsto no art. 77, § 1o, III e § 2o do RIR/99, urgindo o restabelecimento da despesa, no valor de
R$ 1.516,32 e, na mesma esteira, a despesa médica relativa ao plano de saúde Unimed Leste
Fluminense, da qual o dependente declarado é único beneficiário, no valor de R$ 1.702,73 (fls.
48), ancorado no art. 80, § 1o, II do RIR/99, bem como a despesa com instrução, relativa ao
curso profissionalizante por ele realizado na SOTIERJ, no valor de R$ 554,25 (fls. 13), ao teor
do art. 81, caput do RIR/99.
Quanto às despesas com instrução própria, melhor sorte não socorre o
Recorrente, uma vez que tais valores se referem ao pagamento de anuidades por sua filiação ao
CREMERJ e à Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, no valor total de R$ 856,00 (fls.
12/13), portanto não se enquadrando tais despesas no conceito de educação previsto na
legislação de regência (art. 81, caput do RIR/99), calhando na manutenção do lançamento no
particular, por falta de previsão legal a motivar as respectivas deduções.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011637/2008-04

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas de dependente, no valor de R$ 1.516,32, com instrução,
no valor de R$ 554,25, e médicas com plano de saúde Unimed Leste Fluminense, no valor de R$
1.702,73, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original